Tribunal: TJBA
Processo: 0501683-59.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0501683-59.2017.8.05.0113

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTES: MC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA E OUTR
A

ADVOGADAS: SIMONE ALVES DA SILVA, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

APELADO: ALBERLANDES SALES DA SILVA

ADVOGADOS: ARNALDO DE LIMA, ANA GRAZIELLA ATANAZIO DE LIMA COVRE, MILENA VELAME FERREIRA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos p
ela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A contra o acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pela própria Embargante, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada por ALBERLANDES SALES DA SILVA. Alegou-se omissão no julgado quanto à análise da limitação da responsabilidade securitária aos valores contratualmente pactuados com a corré MC Transportes, nos termos da Súmula 188 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
C
onsiste em verificar se o
julgado
incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de limitação da responsabilidade da seguradora à importância segurada, nos termos do contrato de seguro e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos Declaratórios são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. A omissão se configura quando há ausência de manifestação expressa do julgador sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes, inclusive para fins de prequestionamento.

5. Embora o acórdão embargado não tenha enfrentado expressamente a questão da limitação da responsabilidade securitária, verifica-se que a
Recorrente
não apresentou a apólice contratual no momento processual adequado, deixando de comprovar a existência da cláusula limitadora.

6. O documento juntado na Apelação corresponde a contrato genérico, insuficiente para aferição da cláusula de limitação, conforme já observado na sentença de primeiro grau.

7. Diante disso, reconhece-se a omissão para fins de prequestionamento, sem atribuição de efeitos modificativos à decisão.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188.

____________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
0501683-59.2017.8.05.0113
, em que figura
m
como Embargante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
sendo

Embargad
o

ALBERLANDES SALES DA SILVA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

ACOLHER
O RECURSO,
sem efeitos infringentes
.